Tribunal: TJMT
Processo: 1022407-63.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022407-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS UDEIGLI COSTA BASTOS - CPF: 038.899.271-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência de requisito subjetivo, em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se: (i) o cometimento de novo crime durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional; e (
ii
) a valoração de falta grave já considerada para fins de regressão de regime configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir
:

1
. O art. 83, III, do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2
. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses, conforme entendimento fixado no Tema 1.161 do STJ.

3
. A prática de novo crime durante a execução da pena, ainda que tenha ensejado regressão de regime, pode ser valorada para fins de análise do requisito subjetivo do livramento condicional, não configurando
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cometimento de novo crime durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, 'a', do Código Penal. 2. A valoração de falta grave já considerada para fins de regressão de regime não configura
bis in idem
quando analisada para fins de concessão de livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, "a" e "b".

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Tema
n.
1.161; STJ,
AgRg
no HC 626.064/SP
,
Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021;
TJ-MT, EP: 10218314120228110000, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/02/2023, publicado
no DJE
07/03/2023;

TJMT, N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, Rel.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, p
ublicado no DJE 07/06/2024
;
TJMT, N.U 1015340-47.2024.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, p
ublicado
no DJE 19/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

LUCAS UDEIGLI COSTA BASTOS

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0002916-73.2018.8.11.0008
,
indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
já cumpriu o lapso temporal necessário para a concessão do livramento condicional, tendo alcançado o direito em 07 de junho de 2024. Alega que o indeferimento da concessão do benefício baseou-se em faltas já sancionadas com a regressão de regime, o que caracterizaria
bis in idem
, pois já foi punido pelos mesmos fatos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que
lhe
seja
concedido livramento condicional, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 83, do Código Penal
(Id.
23
2859684
– p.
08-18
).

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público Estadual
pugna para que o recurso seja recebido, e no mérito, seja desprovido.

(I
d.
2
32859679
– p.
19-25
)
.

Na decisão (Id. 2
32859683
– p.
26
),
a
magistrad
a
originári
a

recebeu o presente recurso e
exerceu negativamente o
juízo de
retratação, mantendo a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
24
3922172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado
,
fundamentada na
ausência de requisito subjetivo. Veja:

3. Embora no cálculo atualizado conste livramento condicional vencido, este Juízo está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

4. Tendo em vista que o livramento condicional é, em tese, a última etapa antes do término da pena, deve ficar comprovado que o reeducando está pronto para a plena liberdade.

5. Nesse sentido, insta ressaltar que o apenado, progredido ao regime semiaberto em 31/05/2023 (Seq. 76.1
),
retornou a relinquir – art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (autos nº 1002264-63.2023.8.11.0008) –, razão pelo qual teve seu regime de pena regredido, após audiência de justificação em 01/09/2023 (regressão de regime – Seq. 97.1).

(...).

7. N’outro tanto, o Código Penal prevê que para a concessão da benesse em análise deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena – art. 83, III, alínea “a”, CP.

8. Ademais, apesar de obter o requisito objetivo para o livramento condicional, consta o cometimento de crimes/faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena (art. 157, § 2-A, CP – Autos nº 0001695- 84.2020.8.11.0008) o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

(...).

17. Portando, visto que o réu não faz jus à benesse, INDEFERIDO o Livramento Condicional.
(Id. 232859682 – p. 04-07).
(grifos meus).

Irresignad
a
,
a defesa

interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
visando
a
concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 83
,
do Código Penal

(Id. 232859684 – p. 08-18).

O art. 83, do Código Penal, dispõe que:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (
dois) anos, desde que:

(
...
)
.

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trab
alho honesto; (grifos meus).

Analisando detidamente os autos
, verifica-se que
, como bem consignado pelo Juízo
a quo
,

o

agravante

Lucas
Udeigli
Costa Basto
s

apesar de obter o requisito objetivo para o livramento condicional, consta o cometimento de crimes/faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena (art. 157, § 2-A, CP – Autos n
.
0001695- 84.2020.8.11.0008) o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB
(Id. 232859682 – p. 04-07).

Sobre o tema, no julgamento do Tema n. 1.161/STJ, fixou a seguinte tese:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
(grifos meus).

Dessa maneira, apesar do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, a prática de novo crime no curso da execução (
Autos n
.
0001695- 84.2020.8.11.0008
) deve ser
valorada
quando da
apreciação do pedido de concessão de livramento condicional
.

Em caso semelhante, decidiu
este Sodalício
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
– COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de livramento condicional se o apenado houver cometido falta grave nos 12 meses anteriores

e resultar demonstrado seu comportamento insatisfatório durante o cumprimento da pena (CP, art. 83, incido III, alíneas “a” e “b”).

(N.U 1015340-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”)
. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ).

2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional,
em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)
(grifos meus).

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que
constata-se
que o agravante não atendeu ao requisito previsto na alínea “a”, do inciso III, do art. 83, do CP, haja vista que cometeu novo crime no curso da execução, configurando falta grave, o que demonstra que a colocação dele em liberdade condicional não será apta a cumprir com as finalidades preventiva e repressiva da reprimenda, e nem contribuirá para a sua ressocialização.
(Id. 243922172).

Destaca-se
,
ainda, que
a defesa sustenta
a ilegalidade

d
a valoração da falta grave que já ensejou a regressão de regime
, o que
configuraria
bis in idem
,
e
, em tese, afastaria a possibilidade de nova valoração da infração. Todavia, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica ao admitir que a falta grave, ainda que já aplicada em contexto diverso, pode ser considerada para análise dos requisitos subjetivos na concessão do livramento condicional.

A propósito:

(...). 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado
n.

441

da Súmula do STJ),
a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art.
83
,
III
, do
Código Penal
. (...)
”. (STJ.
AgRg no HC 626.064/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
(grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
BIS IN IDEM
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1.
É entendimento pacificado no STJ que a prática de falta grave impede a concessão do benefício do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do CP. Assim, por haver tão somente a observância do que é expresso em lei, não há que se falar em
bis in idem
ou em violação ao princípio da não culpabilidade;
2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 – não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses -, é pressuposto objetivo, não limita a avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento necessário para a concessão do benefício, assim, praticada a falta grave, incontestável o comportamento insatisfatório do reeducando a ensejar o indeferimento do livramento condicional.

(TJ-MT - EP: 10218314120228110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (grifos meus).

Sendo assim
,
em
conformidade com

a
jurisprudência desta Egrégia Corte,
descabida a concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 83
, III, “a”
, do CP.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024